Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709124-30.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA DA SILVA AGUILAR APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Elisângela da Silva Aguilar, em face da r. sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de cobrança proposta por MBR Engenharia LTDA em desfavor da apelante (ID 77346442). Em contrarrazões (ID 77346448), o autor/apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora